Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVELIA. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA POR INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória, sendo possível alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.
2. Configura inovação recursal a arguição de tese não ventilada na instância de origem, o que é vedado pelo art. 1.014 do CPC.
3. Não há óbice à convenção do vencimento antecipado da dívida em razão do atraso no pagamento das prestações do empréstimo, conforme previsão expressa na Lei 10.931/2004 que rege a cédula de crédito bancário.
4. Inaplicável o CDC quando a pessoa jurídica contrata crédito com a finalidade de incrementar o desenvolvimento da sua atividade lucrativa, o que configura atividade de consumo intermediária.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte em que conhecida, não provida.